Tribunal: TJMT
Processo: 1010371-23.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010371-23.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[THIAGO REGIS DOS SANTOS - CPF: 044.918.011-50 (ADVOGADO), Rogerio registrado(a) civilmente como ROGERIO ESPINOZA SILVEIRA - CPF: 040.648.141-50 (PACIENTE), THIAGO REGIS DOS SANTOS - CPF: 044.918.011-50 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), CARLA BIANCA DA SILVA - CPF: 022.305.921-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO – PROCEDÊNCIA

- NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA CAUTELAR EXTREMA - EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP) - PARTICULARIDADES DO CASO E PACIENTE COM RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA - CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE -

ORDEM
CONCEDIDA
, EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

A validade da prisão preventiva está condicionada à observância dos requisitos insertos no artigo 312 do CPP, revelando-se indispensável a demonstração do
periculum libertatis
. As particularidades do caso (
tipo penal que prevê pena de detenção)
, sobretudo o fato de a própria vítima manter contato espontâneo com o paciente, constituem circunstâncias que enfraquecem a necessidade da prisão processual, mostrando-se mais adequada e proporcional a aplicação de medidas alternativas ao claustro.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ROGERIO ESPINOZA SILVEIRA
, em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste/MT.

Narra, o impetrante, que o paciente teve a prisão preventiva decretada, sob a acusação de ter
descumprido medidas protetivas de urgência
(art. 24-A, da Lei n. 11.340/06) e ameaçado de morte a ex-companheira,
Sra.

Carla Bianca da Silva.

Em linhas gerais, o paciente
nega a prática do crime
, e sustenta que as alegações da vítima estão em desconformidade com realidade dos fatos.

Diz que, na verdade, a relação entre o ex-casal tem sido conflituosa desde a separação e com “mútuas agressões verbais”, mas que o paciente em nenhum momento descumpriu medida protetiva ou determinação judicial até porque,
é a vítima quem, deliberadamente, busca contato com o ex-marido.

Aduz que
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva
, que o decreto cautelar não está adequadamente fundamentado, há violação ao princípio da homogeneidade e, também,
que a preventiva pode ser substituída por cautelares menos onerosas (art. 319, CPP)
.

O pedido de tutela
liminar
foi
indeferido
(Id. 167851673).

As
informações Judiciais
foram prestadas (Id. 168394680).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opina pela
denegação
da ordem, em parecer assim sumariado (Id. 170115170):

“HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – Há justificativa adequada a amparar a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do acusado, cuja fundamentação, igualmente, se revela suficiente, porquanto indicou a necessidade de se resguardar o efetivo cumprimento das medidas protetivas outrora fixadas em favor da ofendida. Lado outro, é necessária a preservação da segurança da vítima, como forma de garantir a sua integridade física, moral e psíquica, uma vez evidenciado o perigo de o paciente concretizar outros crimes contra ela, principalmente pelo fato de já ter lhe dirigido ameaças de morte – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
ROGERIO ESPINOZA SILVEIRA
, por ordem do juízo da
3ª Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste/MT
, que decretou a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência).

De acordo com os autos, o paciente e a vítima foram casados por aproximadamente 7 anos, possuem 2 filhas menores de idade e estão separados há mais de 6 meses.

Pelo que vejo, em novembro/22, a vítima registrou um boletim de ocorrência noticiando que, na data de 26/11/2022, o paciente, por telefone, teria a injuriado e a ameaçado de morte; pediu Medidas de Proteção, deferidas nos autos n. 1003829-87.2022, a saber:

1)
DETERMINO A PROIBIÇÃO do ofensor
ROGERIO ESPINOZA SILVEIRA
de se aproximar da ofendida
CARLA BIANCA DA SILVA sem seu consentimento
, de seus familiares e das testemunhas a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros;

2)
DETERMINO A PROIBIÇÃO do ofensor
ROGERIO ESPINOZA SILVEIRA
de manter contato com a ofendida
CARLA BIANCA DA SILVA
e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

3)
DETERMINO a proibição do ofensor
ROGERIO ESPINOZA SILVEIRA
em frequentar tão somente a residência e o local trabalho da vítima
CARLA BIANCA DA SILVA
, porquanto não especificados os demais locais, a fim de preservar a integridade física e psicológica da mesma.

No entanto, em 30/12/2022, a vítima voltou na Delegacia de Polícia e noticiou o
descumprimento das medidas protetivas
, narrando que o paciente estava com as filhas desde o dia 28/12/2022, mas que, além de não as entregar no horário combinado, passou a importuná-la por mensagens de áudio e ligações, ameaçando-a de morte, acaso tentasse buscar as crianças.

A prisão preventiva foi decretada em 03/01/2023, mas o mandado de prisão não foi cumprido, mesmo com o paciente residindo e trabalhando ali na comarca.

E direto ao ponto, apenas para que a Defesa não fique sem resposta,
com relação à
negativa de autoria
, os argumentos dependem de análise aprofundada, que não encontra espaço na estreita e sumaríssima do habeas corpus, exigindo-se prova pré-constituída.

Com efeito, inviável analisar a tese de que o paciente não teria descumprido medidas protetivas fixadas anteriormente até porque, sobre isso, o
writ
deve vir com prova pré-constituída e indubitável das alegações, não havendo, aqui, espaço para o exame e comparação de elementos, pois totalmente ausentes o contraditório e a ampla defesa. (
Enunciado n. 42, TJMT
).

Prosseguindo, para os fins acautelatórios pretendidos, parece-me suficiente a aplicação de medidas outras que não a prisão, notadamente diante das peculiaridades aqui apresentadas, entre elas, do fato de o ex-casal manter contato frequente, conforme faz provas as mensagens de áudios anexadas sob o Ids. 167500160, 167500164 e 167500166, enviadas pela própria vítima, ao paciente, em 12/02/2023.

Pelo que noto, as mensagens são posteriores ao decreto prisional, demonstram que a vítima e
Rogério
mantêm contato por causa dos filhos, e que a liberdade do paciente não tem causado nenhum dano, medo e ou qualquer tipo de ameaça à integridade física e psicológica de
Carla Bianca
, a qual, inclusive, de acordo com os áudios, tem exigido que
Rogério
visite as filhas e passe o dia com elas.

Se não bastasse, é possível perceber, nas mensagens que, naquele dia 12.02.2023,
Rogério
foi até a residência da vítima para buscar as crianças e passar o dia com elas.

Oras, a prisão preventiva, por ser uma medida extrema, deve ser sempre avaliada em juízo de proporcionalidade e, por oportuno, mantida quando for o único meio de resguardar a integridade física da vítima.

Consigno, também, que a segregação cautelar submete-se à cláusula
rebus sic standibus
e, sobre isso, é evidente que os fatos motivadores da preventiva (decretada em 03/01/023) parecem não mais persistir principalmente se considerarmos a iniciativa da vítima em manter contato
Rogério
, em uma clara demonstração de que já não teme eventuais violências por parte do paciente.

No mais, bom registrar, também, que as medidas protetivas fixadas em novembro/22, perderam a vigência em 21/05/2023 e
Carla Bianca
não postulou pela continuação; o fato, ao meu ver, demonstra ainda mais que a vítima não
se sente em situação de perigo real e iminente e reforça o meu entendimento quato a desnecessidade da medida extrema.

Pelo que noto não há, também, denúncia em desfavor de
Rogério
pelo crime de descumprimento da medida protetiva e, por outro lado, o paciente comprovou ser primário, demonstrou estar empregado na cidade (ID. 167500151), possuir residência fixa no distrito da culpa (Rua Antônio Martins da Costa, nº 637, bairro Centro, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, CEP 78.280-000), e ainda, auxilia no sustento das crianças (Id’s. 167500156/57); aliás, a esse respeito, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que recentemente (12/05/2023),
foi proposta pela vítima uma Ação de Reconhecimento e Dissolução de união estável c/c Partilha de bens, Alimentos e Regulamentação de Guarda e Visitas, no aguardo da intimação do paciente.

Enfim, ao meu ver, a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade com o fato criminoso,
a uma
porque passados 5 meses do decreto preventivo,
Rogério
e
Carla Bianca
mantém contato recíproco de forma que, sua liberdade, não tem apresentado uma ameaça à integridade física/psíquica da vítima;
a duas,
porque o suposto delito (descumprimento de medidas protetiva) é apenado com detenção de 3 meses a 2 anos, de modo a atrair a incidência do princípio da homogeneidade.

Deste e. TJMT:

“Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC nº 72800/2015; TJMG, HC nº 10000130569163000). Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão quando ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente e a aplicação do princípio da homogeneidade (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC). ”

(N.U
1025337-25.2022.8.11.0000 –
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS
, Desembargador Marcos Machado, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/01/2023)

“Apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva se o paciente não aparenta uma periculosidade social elevada e, diante das peculiaridades fáticas, a situação concreta não é de gravidade demasiadamente expressiva. Logo, se o encarcerado é primário e inexistem indicativos de que seja contumaz no mundo da criminalidade, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública a vinculação do paciente às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, à quais se apresenta, a priori, fiel. (...).” (N.U 1000501-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

Enfim, ponderados o fundamento da decisão constritiva, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (vide:
STF
, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015;
STJ
, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019;
STJ
, HC nº 540.217/SCRelator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
concedo a ordem de
habeas corpus
em favor de
ROGERIO ESPINOZA SILVEIRA
, mediante o cumprimento das seguintes
medidas cautelares
:

1 -
Monitoramento eletrônico;

2 -
Declarar endereço residencial onde poderá ser encontrado;

3-
Comparecer a todos os atos do processo de origem, para os quais for intimado;

4-
Não cometer novos delitos;

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do contramandado em favor do paciente
, que deverá ser advertido expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento.

Nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/06,
antes da libertação do paciente,
notifique-se a vítima acerca desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023